Tribunal: TJES
Processo: 0001973-46.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001973-46.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR BRUNO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou acusado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, à pena de 07 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

2. A defesa pleiteia: (i) o decote das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) a aplicação de fração mais elevada para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; e (iii) a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (ii) determinar a fração aplicável à redução da pena pela atenuante da confissão espontânea; e (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser mantida apenas em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime, pois a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante demonstra maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o réu cometeu os crimes mediante grave ameaça a vítimas adolescentes, aproveitando-se de sua vulnerabilidade.

5. As circunstâncias relativas aos motivos do crime, às consequências do delito e ao comportamento da vítima devem ser desconsideradas na dosimetria, pois são inerentes ao tipo penal ou não podem ser utilizadas para agravar a pena, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a condenação do réu não se baseou exclusivamente em sua confissão, mas também em provas robustas nos autos.

7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, tendo em vista o quantum da pena imposta e a regra do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 84 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar fundamentada em elementos concretos e não pode considerar fatores inerentes ao tipo penal.

2. A fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deve, em regra, ser fixada em 1/6, salvo fundamentação concreta para aplicação de patamar superior.

3. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena aplicada e os critérios estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "b"; 157, caput; 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.012.591-PA, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 16/5/2023; STJ, HC 275.953/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 09/03/2017; STJ, HC 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

VITOR BRUNO DIAS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois)

Em suas razões recursais, a Defesa busca, em primeiro plano, o decote das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, busca a aplicação de fração mais elevada de redução da pena na consideração da confissão espontânea por parte do acusado, sugerindo que a reprimenda seja reduzida entre 1/3 e 2/3.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12395918) opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

VITOR BRUNO DIAS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois)

Em suas razões recursais, a Defesa busca, em primeiro plano, o decote das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, busca a aplicação de fração mais elevada de redução da pena na consideração da confissão espontânea por parte do acusado, sugerindo que a reprimenda seja reduzida entre 1/3 e 2/3.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 31/08/2024, por volta das 14 horas e 30 minutos, na orla do Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima Natálya Esteves Silva, que tinha 15 anos de idade à época.

Consta que o acusado abordou a vítima na praia e exigiu que ela lhe entregasse seu aparelho celular. A vítima pediu ao denunciado que permitisse que ela retirasse o chip do aparelho, mas ele a ameaçou com um simulacro de arma de fogo e disse que daria um tiro em seu rosto. Diante da grave ameaça, a vítima entregou o celular ao denunciado, que se evadiu com o bem subtraído.

No mesmo dia, por volta das 17 horas, nas proximidades do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, uma mochila com material escolar e um aparelho celular de Maria Clara de Toledo Carvalho, que contava com 14 anos de idade à época do fato.

O acusado abordou a vítima Maria Clara, anunciou o roubo, mostrou um simulacro de arma de fogo que portava na cintura, exigiu todos os seus pertences e disse para ela manter a calma, porque estava armado.

Em razão da grave ameaça, a vítima Maria Clara entregou sua mochila na qual havia material escolar e seu aparelho celular ao acusado, que saiu do local com os bens subtraídos, ordenando que a vítima não olhasse para trás pois ele atiraria nela.

Por volta das 17 horas e 40 minutos, do mesmo dia, Policiais Militares, que faziam patrulhamento nas proximidades, foram acionados acerca do segundo roubo e iniciaram buscas na região, ocasião em que encontraram a mãe da vítima Natálya, que passou a relatar sobre o roubo sofrido pela filha.

Enquanto a mãe conversava com os Policiais, a vítima Natálya avistou o denunciado e o indicou aos Policiais, que, por sua vez, fizeram a abordagem.

Realizada busca pessoal, foram encontrados com o acusado o simulacro de arma de fogo utilizado e o aparelho celular subtraído da vítima Maria Clara, que recebeu uma chamada durante a abordagem. Os Policiais atenderam e verificaram que se tratava do pai de Maria Clara, que lhes narrou o ocorrido.

O acusado confessou para os Policiais a prática dos roubos e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pelas vítimas. Consta, ainda, que a mochila subtraída da vítima Maria Clara com seu material de estudo e o aparelho celular subtraído da vítima Natálya não foram recuperados.

Em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, entendo que a materialidade e a autoria do delito de roubo restaram demonstradas nos autos, principalmente através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, além da confissão do acusado em juízo.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, pela valoração negativa da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
, das
consequências
e do
comportamento da vítima,
nos seguintes termos:

A
culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114). No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, já que com dolo em sua conduta, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, com um simulacro, o celular da vítima NATÁLYA ESTEVES SILVA.

Sobre
os antecedentes
, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ).
No caso dos autos, vê-se que o réu é
tecnicamente primário.

A
conduta social

refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside. Neste caso, não há o que se falar, já que nada existe nos autos em relação a esta circunstância.

A respeito da

personalidade
, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito. In casu, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu.

Os

motivos
do crime

são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. No caso em questão, o réu afirma que cometeu o ato ilícito em razão de estar sob efeito de drogas, todavia, utilizou-se de conduta extremamente reprovável, o que considero injustificável, com o fim de obter lucro fácil para uso de entorpecentes.

As

circunstâncias

do crime referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, considero graves, já que o réu roubou a vítima, menor de idade, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, conduta esta altamente reprovável.

Consequências do crime
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. In casu, penso que as consequências são graves, tendo em vista que a vítima não recuperou o celular, objeto do roubo, restando em prejuízo.

Em relação ao
comportamento da vítima
, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”. No caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Nesse ponto, entendo que o vetor das circunstâncias do crime devem ser mantidos, tendo em vista a fundamentação idônea exarada pelo magistrado, já que o crime fora cometido em desfavor de adolescente que estava caminhando na orla da praia sozinha, valendo-se de sua vulnerabilidade.

A negativação da culpabilidade também deve ser mantida, no entanto, cumpre realizar um reforço argumentativo.

Sabe-se que “a
majoração da pena é admissível quando a culpabilidade revela aspectos mais censuráveis, além dos inerentes ao tipo penal, desde que haja fundamentação concreta e idônea para tal”.
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.012.591-PA, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 16/5/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária).

No caso dos autos, conforme exarado pelo magistrado sentenciante, a culpabilidade fora exacerbada, tendo em vista que o acusado cometeu o ato ilícito em razão de estar sob efeito de drogas, de forma que mantenho a valoração negativa de tal circunstância.

Por outro lado, merecem decote as circunstâncias dos motivos, das consequências e do comportamento da vítima.

No que diz respeito aos motivos, consoante entendimento reiteradamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o cometimento do crime em razão do lucro fácil para comprar entorpecentes é algo inerente ao tipo penal dos crimes de patrimônio. Nesse sentido:

No que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes, aumentando a pena-base. Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador. STJ. 6ª Turma. HC 275.953/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 09/03/2017.

É errôneo valorar negativamente a motivação se o crime foi cometido com a finalidade de obter dinheiro para comprar drogas, mormente porque
“tal circunstância não possui relação direta com o fato delituoso, bem assim o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação”
(HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010).

A vetorial das consequências do crime, por sua vez, também não deve ser considerada em desfavor do acusado, visto que
“a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base”
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Por fim, relativamente ao comportamento da vítima, destaco que a referida circunstância judicial deve ser, necessariamente, neutra ou favorável ao réu, de forma que é inidônea a sua valoração para piorar a situação do acusado. Nesse sentido:

O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra. STJ. 5ª Turma. HC 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 04/02/2020.

Dessa forma, na primeira fase, tendo em vista o decote de três circunstâncias judiciais, com a manutenção da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes, no entanto, incide a atenuante da confissão espontânea. Nesse ponto, a Defesa busca a redução a pena em fração superior a 1/6, sugerindo os redutores de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Sem razão, no entanto, tendo em vista que a condenação do acusado não fora lastreada apenas em seu relato, existindo provas robustas em seu desfavor, de forma que inexistem motivos para adotar fração superior de redução da pena, em atenção à orientação do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. (STJ, AgRg no Ag em REsp 2.231.252, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2023).

Dessa forma, na segunda fase, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em um sexto, mas mantenho a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, pela aplicação da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que determina que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal,
e fixo o pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do crime continuado, que mantenho na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
da reprimenda aplicado, consoante a disposição do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PRO
VIMENTO
, no sentido de reformar a dosimetria da pena do acusado, para aplicar-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de
85 (oitenta e cinco) dias-multa
.

É como vot
o.